Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-54.2022.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000650-54.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIENI TERTULHANO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 044.371.641-21 (APELANTE), BRUNO TERTULHANO - CPF: 089.296.671-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 957.098.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSOM MARQUES FERREIRA - CPF: 045.584.451-80 (VÍTIMA), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), CLAUDIENI TERTULHANO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 044.371.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CAROLINE NUNES DA SILVA - CPF: 071.461.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
APELO DEFENSIVO
–
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.

Carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o magistrado de origem deferiu a gratuidade judiciária nos autos, devendo esta ser mantida, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos pelo
Bruno Tertulhano
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1000650-54.2022.811.0009, que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menor, ilícitos previstos no art. 155, § 4º, incisos IV (concurso de pessoas) do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, impondo-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e, ao pagamento de 12 dias-multa, sendo fixado o regime semiaberto [reincidência].

Inconformado com os termos da decisão, a defesa do acusado requereu a reforma da sentença, postulando, em síntese, a absolvição do crime de corrupção de menores, por ausência de provas e o beneficio da justiça gratuita (Id. 160601191).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 160601196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento (Id. 165569173).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça acusatória que:

“
Fato 01 (Furto qualificado):

Consta do presente caderno informativo que, no dia 17/03/2022, por volta das 14h51min, (horário consignado nas imagens das câmeras de segurança), na residência particular situada na Rua Travessa Osasco, nº 20, Bairro Centro, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado
BRUNO TERTULHANO,
em conluio e prévio ajuste de vontade com a adolescente
Claudieni Tertulhano Teixeira da Costa (17 anos de idade)
, agindo com inequívoco
animus furandi
,
subtraiu para si ou para outrem
, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) televisão, marca Samsung, 32 polegadas, modelo UN32J300ag, com um cabo de alimentação; 02 (dois) relógios, sendo um da marca Technos e outra da marca Orient; 01 (uma) mala azul com roupas da vítima em seu interior; 05 (cinco) perfumes (Egeo Black, Egeo Blue, Eternity, Invictus e 212 Men); 50 (cinquenta) munições, calibre 9mm, marca Taurus; 01 (uma) caixa de pistola, marca Taurus, contendo um carregador sem munição; todas de propriedade da vítima
Ademilsom Marques Ferreira
.

Fato 02 (corrupção de menores):

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local narrados no fato acima, o denunciado
BRUNO TERTULHANO,
consciente e dolosamente, corrompeu a adolescente
Claudieni Tertulhano Teixeira da Costa, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos,
a com ele praticar infração penal.

Histórico dos fatos:

Esclarecem as investigações que, no dia dos fatos o denunciado e sua irmã, a adolescente
Claudieni,
estavam transitando nas proximidades do Colégio CEJA, oportunidade em que visualizaram que a casa da vítima possuía fácil acesso.

Então, adentraram no quintal da residência e, com a ajuda de uma chave de fenda, abriram a janela frontal e passaram a subtrair os bens que guarneciam a residência, quais sejam, 01 (uma) televisão, marca Samsung, 32 polegadas, modelo UN32J300ag, com um cabo de alimentação; 02 (dois) relógios, sendo um da marca Technos e outra da marca Orient; 01 (uma) mala azul com roupas da vítima em seu interior; 05 (cinco) perfumes (Egeo Black, Egeo Blue, Eternity, Invictus e 212 Men); 50 (cinquenta) munições, calibre 9mm, marca Taurus; 01 (uma) caixa de pistola, marca Taurus, contendo um carregador sem munição; todos de propriedade da vítima
Ademilsom Marques Ferreira.

A autoria delitiva foi descortinada porque, ao chegar em sua residência por volta das 18h30min., a vítima deparou-se com a janela arrombada e com a casa revirada. Na oportunidade, compareceu no local sua vizinha, chamada
Maria,
que lhe relatou que havia visto uma menina estranha, do cabelo vermelho e magra, sentada em frente a residência.

Sendo assim,
Ademilsom
diligenciou na vizinhança e obteve êxito em encontrar imagens de câmeras de segurança que flagraram o exato momento em que os larápios se evadiram de sua residência em posse da
res furtivas
(vídeos de ID. 90523778 - Pág. 1/2).

Demais disso, a vítima foi informada que os objetos de sua propriedade estariam em uma residência situada na Rua Jasmim, Bairro Celídio Marques, bem como que um dos autores do delito era a adolescente
Claudieni.

De posse de tais informações,
Ademilsom
acionou a Polícia Militar. Então, os policiais militares em patrulhamento ostensivo, lograram encontrá-los no local indicado pela vítima, sendo que, por ocasião da abordagem,
Bruno
empreendeu fuga, ao passo que
Claudieni
permaneceu no local e confessou a prática delitiva em companhia do denunciado. Outrossim, indicou aos agentes de segurança pública onde estavam os objetos outrora subtraídos.

Diante disso, os bens foram recuperados, reconhecidos e entregues à vítima, conforme auto de entrega de ID. 88965385 - Pág. 26.

A posteriori,
quando interrogado perante a autoridade policial, o denunciado
Bruno Tertulhano
confessou ter praticado os delitos, ocasião em que detalhou a forma como os fatos se deram (ID. 88965385 - Pág. 51/55).

Assim, ao praticar a conduta descrita acima, o denunciado
Bruno
, corrompeu/facilitou a corrupção da adolescente
Claudieni
, menor de 18 anos, porquanto, com ela praticou infração penal.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por meio de seu agente signatário, denuncia a Vossa Excelência
BRUNO TERTULHANO como incurso nas sanções dos artigos 155, § 4º, inciso IV do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal,
motivo pelo qual requer, recebida a presente, seja determinada a citação do denunciado, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando, ao final, com a prolação de sentença condenatória”
(Id. 160600031).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou o acusado nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 na forma do art. 70 do Estatuto Repressivo, ao cumprimento de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, sendo o primeiro em regime inicial semiaberto [reincidência].

A defesa do apelante pleiteia a absolvição do apelante pelo delito de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Razão não assiste ao apelante.

De início, cumpre destacar que
o crime de corrupção de menores elencado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna irrelevante a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Nesse desiderato, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a personalidade e a moralidade da criança/adolescente que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-la de danos que possam levá-la ao mundo do crime.

A respeito do tema, trago à colação os seguintes julgados do Supremo Tribunal federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
.
” (STF, RHC n. 111434/DF, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 3.4.2012, DJe 17.4.2012).

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente.”
(STJ, HC 187.144/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2011, DJe 11.11.2011).

Ademais, vale ressaltar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500 sobre o assunto, vejamos:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Desse modo, evidenciada a participação de menor na prática delitiva, resta prontamente caracterizado o crime de corrupção de menores, independentemente da afinidade do infante com a criminalidade.

No caso em apreço, o conjunto probatório carreado aos autos foi peremptório em atestar o envolvimento da menor com o crime patrimonial perpetrado em desfavor da vítima, diante da confissão do apelante.

Assim, restando indene de dúvida nos autos que o apelante perpetrou o crime de furto qualificado em conjunto com a adolescente, que inclusive é sua irmã, está perfectibilizada a ocorrência do crime insculpido no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, motivo pelo qual não merece guarida o pleito absolutório aviado pela defesa.

Por pertinência e relevância e para melhor compreensão, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça na parte que interessa. Confira-se:

“No caso concreto,
durante a instrução processual, o Promotor de Justiça juntou ao processo cópia da certidão de nascimento de C. T. T. da C., que comprova que ela nasceu em 15.04.2004, ou seja, que possuía 17 (anos) de idade no dia dos fatos (17.03.2022)
(Doc. 160601168).

Judicialmente, o apelante Bruno Tertulhano contou que na época dos fatos estavam com as contas atrasadas e, em virtude da existência de dívidas de entorpecentes, lhe deram o prazo de três dias para o pagamento. Tomado pelo desespero e com o braço quebrado, cometeu o furto na residência.
Confirmou que sua irmã, adolescente na época, o acompanhou.
Relatou que subtraiu perfumes, munições, roupas, televisão. Colocou os bens subtraídos em uma mala, exceto o televisor. Explicou que levou a bolsa na garupa da bicicleta, a televisão no braço e não se recordava se foi sua irmã, a adolescente, quem levou a mala.

A vítima Ademílson Marques Ferreira, em juízo, relatou que sua vizinha lhe contou que
viu uma moça magra, de cabelo vermelho, em frente à sua residência e que ela parecia estar um pouco aflita. A vizinha relatou que conversou com a moça, sendo que esta lhe disse que o genitor dela havia falecido, que estava esperando a proprietária da casa, pois esta prometeu ajudá-la. Segundo a vizinha, pouco tempo depois, após ouvir um barulho, viu a moça entrar na casa, sair com uma mala azul, na cesta da bicicleta, acompanhada de um homem
.

A tese defensiva de que “
o apelante não tinha conhecimento sobre a idade da adolescente
” também não prospera, especialmente porque
eles são irmãos
”
(Id. 165569173).

Por fim, no que tange à concessão dos benefícios da justiça gratuita, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser registrada a ausência de interesse do apelante em relação a esse pleito, haja vista que o juízo de primeiro grau concedeu-lhe a referida benesse.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço do apelo especificamente no que tange ao pleito de ver concedido o benefício da justiça gratuita, por ausência de interesse de agir, e, quanto às pretensões remanescentes, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Bruno Tertulhano, mantendo-se incólume, por conseguinte, a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023